Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA ORGANIZADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PROVA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cancelamento de prova de concurso público. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviço da empresa que organiza o concurso. Na ação em que se discute responsabilidade por dano decorrente de defeito na prestação de serviços da empresa que organiza concurso público a competência é do juízo cível, especialmente porque não se discute cláusulas do edital emitido pelo Poder Público (0716352-56.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, TJDFT, 2a Turma Cível Relator: SANDRA REVES, DJE: 21/01/2020). Logo, o juizado especial cível é competente para processar e julgar a demanda. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão de mérito se limita a apurar a responsabilidade civil e fixar eventual indenização pela inadequada execução dos serviços relacionados à realização do certame, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo facultativo com a Administração. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço (art. 37, 6o., da Constituição Federal e 22 do CDC). O reconhecimento da responsabilidade civil exige a demonstração de ilícito ou fato do serviço, o dano e o nexo de causalidade. Há indicação de que a anulação da prova decorreu do atraso na distribuição dos cadernos de prova e do consequente tumulto provocado pela falha. É o que relata a inicial, confirmada por reportagens de jornal, com referências a nota pública emitida pela ré e fotografia de um candidato exibindo a prova pela janela no local onde se realizou a prova.
5 – Ato de terceiro. A defesa da ré afirma que a anulação decorreu de ato de terceiros que, no dia da prova, às 8h15min, um grupo de candidatos deixou suas salas, contrariamente à instrução da Coordenação do Concurso, começou a gritar no corredor e tirou os seus celulares do envelope porta-objeto. Acrescenta que invadiu as salas e pegou as provas que estavam sendo aplicadas, começaram então a fotografar as provas e a divulgá-las na internet. Tudo isso foi feito pouco antes de 8h30min. Afirma também que o grupo “prendeu” os coordenadores em uma sala. Dada a notícia da ocorrência de crimes, deveria a ré, no mínimo, apresentar cópia de boletim de ocorrência policial, o que não fez. Neste quadro, a alegação é frágil e impropria para sustentar a defesa, de modo que se reconhece a responsabilidade da ré pelos danos experimentados pela autora.
6 – Indenização. Danos materiais. O cumprimento adequado e regular da obrigação pela ré importaria em negativa de ressarcimento das despesas próprias do certame, conforme a cláusula 16.4 do Edital do concurso público, “Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, material, exames, viagem, alimentação e estada decorrentes de sua participação no concurso público”. Todavia, em observância à teoria da causalidade adequada (conditio sine qua non) o cumprimento defeituoso importa em indenização pelas despesas que não ocorreriam se o cronograma do concurso fosse cumprido de forma adequada. Nesta categoria se acha a despesa com transporte entre Fortaleza e Brasília para a realização da prova que fora cancelada, cuja causa deve ser imputada, exclusivamente, à conduta da ré. Assim, devida a indenização. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.